Tribunal: TJBA
Processo: 8000002-31.2025.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000002-31.2025.8.05.0230 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NAOMI ISIS SANTOS DE SOUZA Advogado(s): NELMIR FRANKLIN SILVA DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s):FERNANDO VAZ COSTA NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO E PRETERIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual a impetrante, candidata ao cargo de Agente de Segurança Escolar, alega preterição em concurso público. Sustenta que, após a anulação de uma questão da prova objetiva, a pontuação máxima deveria ser de 29 pontos, mas o Município convocou candidatos que obtiveram 30 pontos, violando sua correta classificação dentro do número de vagas. II. Questão em discussão a) Direito líquido e certo da candidata à nomeação; b) legalidade do ato administrativo de convocação com base em lista de candidatos com 30 pontos; c) interpretação da cláusula editalícia sobre anulação de questões; e d) adequação da via do mandado de segurança para a controvérsia. III. Razões de decidir O mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito alegado, não comportando dilação probatória para análise de controvérsias fáticas complexas, como a verificação detalhada de critérios de pontuação, classificação e aplicação de cotas em concurso público. A regra do edital (item 11.4) que atribui o ponto de questão anulada a todos os candidatos confere respaldo à atuação da Administração, que considerou a pontuação máxima de 30 pontos, não se vislumbrando ilegalidade manifesta no ato. O controle do Poder Judiciário sobre os atos de concurso público limita-se à verificação da legalidade e da vinculação ao edital, não sendo cabível a substituição da banca examinadora na interpretação de suas próprias regras, salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 485). A documentação apresentada pela impetrante não é suficiente para demonstrar, de plano, a violação de direito líquido e certo, sendo indispensável a produção de outras provas para aferir a alegada preterição, o que torna a via mandamental inadequada. IV. Dispositivo e tese Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: "1. A concessão de mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo via inadequada para controvérsias que demandam dilação probatória, como a análise complexa de critérios de pontuação e classificação em concurso público. 2. O controle jurisdicional dos atos de concurso público limita-se ao exame da legalidade e da vinculação ao edital, não sendo permitido ao Judiciário substituir a banca examinadora na interpretação de cláusulas editalícias, salvo em caso de ilegalidade manifesta ou afronta aos princípios constitucionais." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §5º; Supremo Tribunal Federal, RE 632.853 (Tema 485). Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80509084120228050000, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 06/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000002-31.2025.8.05.0230, em que figuram como Apelante NAOMI ISIS SANTOS DE SOUZA e como Apelado o MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07